Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-91.2022.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-91.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA MARCIANA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 362.385.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 012.433.361-37 (EMBARGANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), BENEDITA MARCIANA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 362.385.971-00 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Alegação de Omissão e Contradição. Vícios Inexistentes. Prequestionamento.
Recurso Rejeitado
.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela Embargante
;
s
ustenta omissão quanto à tese de cerceamento de defesa e à análise do pedido de
indenização por
dano moral,
além de contradição entre o que foi decidido e o Laudo Pericial
.

II.
Questões em discussão

2. Averiguar s
e
: a)
houve omissão do Acórdão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa e do pedido de indenização por dano moral
; b)
existe contradição interna no julgado a ser sanada por meio de Embargos de Declaração
; c)
houve ofensa aos
arts
. 14, §1º, do CDC e 489, §1º, VI, e 1.022, I e II, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois a preliminar não foi suscitada pela Recorrente no Recurso de Apelação.

4.
A necessidade de técnico de enfermagem 24 horas foi amplamente debatida,
com a conclusão de
que os cuidados
devem
ser prestados por cuidador
sob responsabilidade
da família
.

5.
A inexistência de dano moral foi deliberada pela maioria da Câmara, considerando ausência de elementos para o dever de
indenizar diante de dúvida contratual séria sobre a abrangência do serviço de
home
care
.

6.
A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, inexistente no caso concreto, não se confundindo com eventual inconformismo da parte ou divergência com provas dos autos.

7.
O Acórdão encontra-se devidamente fundamentado e apreciou toda a matéria devolvida.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração rejeitados
.

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.599.403/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 14/04/2025, DJEN de 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000301-91.2022.8.11.0028

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Generosa Martins de Almeida
,
representada por Benedita Marciana Almeida de Paula
, em virtude do Acórdão de
Id. 289706872 que, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa e quanto à análise dos fundamentos para a condenação da Embagada ao pagamento de indenização por dano moral.

Sustenta, ainda, contradição entre o Acórdão e o Laudo Pericial.

Aduz que houve ofensa ao artigo 14, § 1º, do CDC
, artigos 489, § 1º, VI e 1.022, I e II, do CPC,
e pugna pelo seu prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso Integrativo.

Manifestação da Embargada, Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, no Id. 29438449.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante alega que o Acórdão que, por maioria, desproveu seu Recurso de Apelação é omisso e contraditório.

No que tange à omissão, alega que a Câmara não apreciou sua tese de cerceamento de defesa.

Razão não lhe assiste, pois basta a leitura das Razões Recursais de Id. 262837317 para constatar que a Recorrente não suscitou preliminar de cerceamento de defesa no Apelo
.

Ademais, a questão
concernente
à necessidade de
técnico de enfermagem 24 horas
foi amplamente debatida, tanto no voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, quanto no
voto
por mim proferido.

A Câmara chegou à conclusão de que a Embargante
não necessita da presença d
o
profissional técnico de enfermagem 24 horas por dia, mas apenas de cuidados prestados por cuidador, pessoa
que deve
ser contratada e custeada pela família
.

De igual modo, não há omissão quanto ao
pedido de indenização por
dano moral. Embora o Relator tenha votado pela procedência desse pedido, a maioria da Câmara firmou entendimento de que
,

apesar
da recusa
da Embargada em fornecer o
home
care
,
não ficou constatada a
presença dos requisitos necessários para o dever de indenizar, pois a negativa de cobertura teve como motivo
séria
dúvida e discussão sobre a abrangência do contrato
, já que a Embargante
solicitou
home
care
para a cidade de Poconé
e
cláusula contratual limita o serviço
a
Cuiabá e Várzea Grande
.

Q
uanto à alegada contradição, não se pode esquecer que a contradição que autoriza o manejo do Recurso Integrativo é a interna. Ou seja,
aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,
e não entre o que foi decidido e a prova dos autos.

Em outras palavras,
“
a contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna à decisão, ou seja, entre suas premissas e conclusões; e não a contradição externa, é dizer, aquele entre o entendimento esposado e o posicionamento da parte, ou entre o acórdão embargado e outros julgados.
”

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.599.403/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025)
.

Por fim, não há falar em ofensa
ao artigo 14, § 1º, do CDC,
e/ou
artigos 489, § 1º, VI e 1.022, I e II, do CPC
. Toda a matéria devolvida à apreciação foi analisada e o Acórdão está devidamente fundamentado.

A interposição do Recurso Especial não exige citação expressa de dispositivos de Lei e sim que o Tribunal aprecie toda a questão devolvida, o que foi a
tendi
do pela Câmara.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025